Tribunal: TJMT
Processo: 1023880-50.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023880-50.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), ANDREY COSTA BEBER - CPF: 002.159.471-69 (REQUERENTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EDILSON SOARES DE JESUS - CPF: 058.433.979-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SOUSA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA QUE SEJA CELEBRADO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL OU NA FASE RECURSAL. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do réu pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

2. O requerente pleiteia a anulação do trânsito em julgado da condenação e a remessa dos autos da ação penal ao juízo perante a qual tramitou, a fim de que seja oportunizada, ao representante do Ministério Público que ali atua, a propositura de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, transitada em julgado a condenação, é possível a celebração de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A finalidade do acordo de não persecução penal é, evidentemente, a de evitar a deflagração de um custoso e moroso processo, ao passo que, aqui, já se lida com condenação transitada em julgado.

5. Na espécie, a ação penal, iniciada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, tramitou regularmente. No julgamento da apelação, já sob a égide de referida Lei – que acrescentou ao Código de Processo Penal as disposições concernentes ao acordo de não persecução penal –, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pelo qual o requerente fora condenado em primeira instância, foi desclassificado para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que, em tese, permitira a celebração da avença. Todavia, a questão não foi suscitada na fase recursal, mesmo com a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido de celebração de acordo de não persecução penal somente foi formulado após o trânsito em julgado da condenação, caracterizando, portanto, evidente anacronismo. A pretensão contraria a “tese de julgamento” de número 2 firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do
Habeas Corpus
n. 185.913/DF.

7. Não fosse o bastante, verifica-se que, no curso regular do processo original, tanto o representante do
parquet
que atua em primeiro grau quanto a Procuradoria-Geral de Justiça insistiram na imputação do crime mais grave, o que indica que o Ministério Público não teria o mínimo interesse na celebração do acordo, ainda menos de forma tão extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Revisão improcedente.

Tese de julgamento:
“Não se admite o pedido de celebração de acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado da condenação”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, arts. 14,
caput
, e 16,
caput
; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/9/2024; STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 233.147/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 7/11/2023; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1029435-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação revisional, com pedido de medida liminar, proposta por Andrey Costa Beber a fim de impugnar sua condenação à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, que foi objeto da Ação Penal n. 0006778-29.2013.8.11.0040.

Em síntese, o requerente alega que, ao julgar a apelação interposta contra a sentença condenatória e desclassificar a imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no art. 16,
caput
, de mesma Lei para o delito antes mencionado, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deixou de determinar a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propusesse a celebração de acordo de não persecução penal, violando, segundo o requerente, o disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia a desconstituição do trânsito em julgado da condenação e a remessa dos autos da ação penal ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, a fim de que seja oportunizada ao representante ministerial ali atuante a propositura de acordo de não persecução penal (Id. n. 300747857).

Junta documentos (Ids. n. 300747861-300747884).

A liminar, voltada à suspensão do processo executivo de pena, foi indeferida (Id. n. 301110852).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Busca-se, preliminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento da presente ação revisional. No mérito, pleiteia a rescisão do juízo condenatório, a fim de que lhe seja oportunizado, de forma retroativa, o benefício do acordo de não persecução penal (ANPP), instituído pela Lei nº 13.964/2019 — o chamado Pacote Anticrime —, sustentando, para tanto, que o delito imputado foi desclassificado e que preenche todos os requisitos legais para a propositura do referido benefício. – Liminar indeferida – Filio-me ao entendimento de que o acordo de não persecução penal é inaplicável quando já instaurada a ação penal – Precedentes do STJ e STF - Mesmo que o revisionando eventualmente preenchesse todos os pressupostos indispensáveis e que não incidisse nenhuma vedação legal, não há como agasalhar tal súplica, visto que o atual momento processual (condenação transitada em julgado) não mais comporta a formalização do citado acordo, sob pena de subverter a coerência lógica do instituto despenalizador e o próprio sistema jurídico (N.U 1026667- 86.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) – Nesse diapasão, conforme excepcionado pela própria tese firmada pelo STF no julgamento do HC 185913, não será admitida a propositura de acordo de não persecução penal quando tiver ocorrido o trânsito em julgado da condenação, como ocorrido na hipótese sub judice - O parecer é pela improcedência da revisional” (Id. n. 304548379).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Andrey Costa Beber, condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, alega que, ao julgar a apelação interposta contra a sentença condenatória e desclassificar a imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no art. 16,
caput
, de mesma Lei para o delito antes mencionado, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deixou de determinar a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propusesse a celebração de acordo de não persecução penal, violando, segundo o requerente, o disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a medida almejada pelo requerente me soa anacrônica, pois a finalidade do acordo de não persecução penal é, evidentemente, a de evitar a deflagração de um custoso e moroso processo, ao passo que, aqui, já estamos lidando com condenação transitada em julgado, sendo certo que, ao longo da ação penal, a questão nem sequer foi suscitada pela defesa.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 185.913/DF, firmou, entre outras, a seguinte tese de julgamento:

“2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 18 de setembro de 2024; destaquei).

Outrossim, não me parece razoável presumir que o representante ministerial que atua em primeiro grau possa ter interesse em celebrar o acordo, pois, se assim fosse, o
parquet
não teria imputado ao requerente um crime que inviabiliza a avença, tampouco teria insistido nessa imputação nas alegações finais (Id. n. 300747870, pp. 210-222).

Essa circunstância demonstra que o
dominus litis
, dentro de sua liberdade de convicção acerca da imputação, não tinha e não terá interesse na celebração do acordo, a despeito da
emendatio libelli
operada pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação.

Afinal, tendo o processo atingido seu termo após regular instrução e prolação de sentença, ao cabo de exaustivo exame do conjunto probatório, não se afigura razoável que o
parquet
seja compelido a avaliar a possibilidade de propositura de uma avença voltada, precisamente, a evitar a deflagração do processo, tornando a própria instrução um nada jurídico.

Ademais, as manifestações do representante ministerial que oficia perante o juízo de primeiro grau, em suas contrarrazões recursais (Id. n. 300747874, pp. 175-187) e da Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer pelo desprovimento do apelo (Id. n. 300747874, pp. 206-208) reforçam a conclusão de que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não tem interesse no acordo, o que torna inócua a providência almejada pelo requerente.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes nos quais se pontuou a inadequação da celebração do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, mesmo em processos iniciados antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. Apenas a título exemplificativo, cito o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.

1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao
Parquet
a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.

3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação
, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021).

4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 233.147/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; data do julgamento: 7 de novembro de 2023; data da publicação: 22 de fevereiro de 2024; destaquei).

Também esta Corte Estadual, defrontando-se com situações semelhantes, tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019 – ORDEM DENEGADA.

É inadmissível, anacrônica e ilógica a pretensão de celebração de acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado da condenação, sobretudo se, ao tempo do recebimento da denúncia, a Lei n. 13.964/2019, que introduziu tal instrumento negocial em nosso sistema processual, ainda não entrara em vigor” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1029435-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 19 de dezembro de 2023).

Cumpre reiterar que, na espécie, a questão não foi suscitada pela defesa no curso regular da ação penal – embora o julgamento da apelação tenha ocorrido já sob a égide da Lei n. 13.964/2019 e o acórdão tenha sido objeto de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, recurso este que não veiculou a matéria aqui discutida.

Como se vê, a pretensão do requerente encontra óbice na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal de Justiça, bem como na própria racionalidade do sistema processual pátrio.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025